Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSEMBLEIA CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO. FORMA. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. NÃO OBSERVÂNCIA. ENVIO E-MAIL. ART. 1.354-A DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. NULIDADE ASSEMBLEIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
Não logra êxito a preliminar de perda do objeto da ação em razão da realização de nova assembleia no ano em curso com a eleição de síndico, uma vez que o pedido é o de anulação de assembleia e atos dela advindos, e não destituição de síndico, sendo, portanto, evidente o binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional se o reconhecimento de nulidade alcançará todas as deliberações da assembleia, inclusive a prestação de contas.
Os condôminos possuem legitimidade ativa ad causam para submeter ao Judiciário o exame da regularidade formal de assembleia geral realizada, porquanto a pretensão de sua anulação é própria de quem possui relação jurídica com o condomínio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
O Síndico convocará, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Inteligência do Art. 1.350 do Código Civil.
Prevê a Convenção do Condomínio que a convocação de assembleia geral ordinária deve ser feita mediante carta protocolada em livro próprio ou carta registrada e o Regimento Interno estabelece que a convocação será feita por aviso entregue aos condôminos em seus respectivos apartamentos. Envio por e-mail desatende à forma prevista na Convenção e no Regimento Interno.
O alegado anacronismo e suprimento da finalidade da convocação no sentido de conferir publicidade à realização da assembleia, bem como a utilização de correio eletrônico, não são suficientes para ilidir a obrigatoriedade da norma, sendo necessária a observância estrita à forma convocatória expressa na convenção, sob pena de nulidade do ato
A forma de convocação prevista no Art. 1.354-A do Código Civil, incluído pela Lei n. 14.309, de 2022, não incide ao caso, uma vez que refere-se à assembleia realizada por meio eletrônico.
Recurso de Apelação improvido.